Tribunal: STF
Processo: RHC 268795
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.045.394/RS, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 
Pelo que se depreende dos autos, o Ministério Público, inconformado com a decisão que reconheceu a continuidade delitiva, com a consequente unificação das penas imposta ao paciente, interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que lhe deu provimento, para:

 cassar a decisão que unificou as penas aplicadas nos processos nºs 001/2140083952-0, 001/2150005002-2, 001/2150005201-7, 001/2150005039-1 e 001/2140084106-0. 

A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. HABITUALIDADE CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O reconhecimento da continuidade delitiva, segundo a teoria mista adotada pelo Código Penal, exige o preenchimento de requisitos objetivos (condições de tempo, lugar e forma de execução) e subjetivo (unidade de desígnios entre os delitos). 
6. A habitualidade criminosa do agravante, evidenciada pela prática reiterada de diversos delitos de roubo majorado, afasta o requisito subjetivo da unidade de desígnios, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
7. A análise do preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental improvido. 

Neste Recurso Ordinário, reitera-se a alegação de que estão presentes os requisitos legais necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva. Ao final, requer-se o provimento do recurso para, “reconhecida a continuidade, que a fração de aumento seja fixada de forma proporcional, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
É o relatório. Decido. 

A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Nesse sentido: HC 70580, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe de 4/9/2009; HC 108012, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 109971, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2012; RHC 93144, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 9/5/2008. 
Acerca da matéria, consignou o Superior Tribunal de Justiça: 

Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:

Isso porque, do Relatório de Situação Processual Executória, está evidenciada a habitualidade delitiva do apenado que, além das referidas condenações em relação às quais reconhecida a continuidade delitiva, possui outras duas pelo mesmo delito (unificação cassada no AE nº 70075533802), totalizando pena privativa de liberdade superior a 77 anos de reclusão. Logo, em razão de fazer da criminalidade seu meio de subsistência, contexto que expõe a ausência de freios inibitórios, a previsão do artigo 71 do Estatuto Repressivo não socorre o reeducando, merecendo tratamento mais rigoroso diante do elevado grau de reprovabilidade de sua conduta.
Ressalto que se amolda à hipótese sob análise o teor da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 702.414, no âmbito do qual estabelecido que A mera reiteração da conduta delituosa, ainda que em curto espaço de tempo, afasta a ideia de continuidade delitiva para fins de unificação de penas. 
Acresço, ainda, que inexiste indicação de que os injustos referentes às ações penais objeto deste recurso tenham entre si decorrido de unidade de desígnios por parte do agente criminoso, despontando como crimes independentes, inobservado o aproveitamento das circunstâncias do mais remoto à prática dos subsequentes, decorrendo, em realidade, da aspiração do apenado em atacar o patrimônio alheio de modo reiterado [roubo], o que impede o alcance da pretensão defensiva

A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou que, com base na teoria objetivo-subjetiva ou mista, o reconhecimento da continuidade delitiva demanda, além do preenchimento dos requisitos objetivos, o preenchimento do requisito da unidade de desígnios na prática dos delitos [...].
Nessa linha, o entendimento do Tribunal está em conformidade com a a quo jurisprudência do STJ. 
Além disso, também há entendimento firmado de que reforma do acórdão atacado, para fim de incidência da continuidade delitiva em razão do preenchimento de seu requisito subjetivo, por meio da aferição da unidade de desígnios, ou de seus elementos objetivos previstos no art. 71 do CP, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência que é incabível na via estreita do habeas corpus.
 
As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva, destacando-se, ainda, a ausência de liame volitivo entre os delitos.
Além disso, da mesma forma que decidiu o Tribunal local, “O entendimento desta Corte é de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado” (HC 107276, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 7/10/2011). 
Por fim, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (cf.: RHC 213.764, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2022; HC 216.559, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/08/2022; HC 216.355 AgR/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 07/10/2022; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 23/4/2014, v.g.): 

(…) 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin).
2. Agravo regimental desprovido.
(HC 135.252 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017) 

Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente